Tribunal: TJSP
Processo: 2062721-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimos. Tutela provisória. Alegação de cobrança de juros abusivos, de forma capitalizada, além de outras propaladas ilegalidades. Pretensão de depósito dos valores incontroversos, com afastamento da mora. Indeferimento. Manutenção. Ausência de verossimilhança das alegações. Impossibilidade de descaracterização da mora. Possibilidade,

Ementa:

Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimos. Tutela provisória. Alegação de cobrança de juros abusivos, de forma capitalizada, além de outras propaladas ilegalidades. Pretensão de depósito dos valores incontroversos, com afastamento da mora. Indeferimento. Manutenção. Ausência de verossimilhança das alegações. Impossibilidade de descaracterização da mora. Possibilidade, tão-somente, de depósito dos valores incontroversos das parcelas, mas sem elisão da mora.
O pedido liminar deve estar fundamentado, dentre outros requisitos, na plausibilidade do direito invocado, o que não ocorre na situação em testilha. No entanto, sem o afastamento da mora contratual, o depósito de valores incontroversos não enseja qualquer prejuízo ao réu. Ademais, tais depósitos contínuos podem ser utilizados, eventualmente, como uma tentativa de acordo entre as partes.
Agravo provido em parte.